Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723941-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO MARINHO CAIXETA APELADO: IBRAHIM ALDIRANI D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no. 59642105. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso de apelação. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, responsável pelo processamento do cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador